Tribunal: STF
Processo: Rcl 45724
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do TRT da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1002197.92.2016.5.02-0607, em função da decisão proferida na ADC/MC 48, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    Narra-se que a decisão ora reclamada entendeu não configurado vínculo de emprego na contratação de autônomo para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC)
    Sustenta-se que “A tese jurídica encartada no julgamento da ADC n. 48 foi clara o suficiente ao determinar que a Lei 11.442/07, somente poderá ser aplicada quando o Órgão Jurisdicional Julgador efetivamente constatar por meio de provas (no caso documentos, como o registro na ANTT, registro do automóvel como veículo de aluguel, etc.) a presença de todos os requisitos legais exigidos pela Lei 11.442/07.” (eDOC , p. 18), o que não ocorreu na espécie.
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a procedência da Reclamação  para que seja determinada suspensão do processo de origem até julgamento definitivo da ADC 48.
    Dispenso a remessa e demais atos instrutórios por se tratar de matéria repetitiva, com jurisprudência consolidada (arts. 21 e 52, RISTF). 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    No julgamento da ADC 48, esta Corte fixou o seguinte entendimento:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)
    Em seu voto, afirmou o Ministro Roberto Barroso:
    De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 
    […]
    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007. 
    Cumpre esclarecer que, na ocasião, após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:
    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.
    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.
    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)
    A decisão apontada como reclamada assim consignou (eDOC 9, pp. 2-3):
    “Insurge-se o recorrente contra o julgado de origem que não reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes. Afirma que laborou como verdadeiro motorista empregado, estando presentes na relação entre as partes todos os requisitos do art. 3ª da CLT - pessoalidade, subordinação, onerosidade e continuidade.
    A decisão não merece reforma.
    Com efeito, inexistindo controvérsia quanto à prestação dos serviços, era ônus da reclamada provar a autonomia nos serviços prestados pelo autor, ônus do qual se desincumbiu a contento, senão vejamos.
    Em depoimento, o autor confessou (Id. 42bdbd1): "que trabalhou na reclamada de julho de 2011 a 2016; que era motorista de kombi de sua propriedade (...) que o depoente trabalhava juntamente com a esposa na kombi (....) que a esposa do depoente era sua ajudante, sendo remunerada para tanto pelo próprio depoente; que quem arcava com o custo de manutenção da kombi era o próprio depoente" (grifei).
    Ora, se o recorrente laborava com seu veículo, era responsável pela manutenção deste e ainda contratava funcionário para lhe ajudar, arcando com os custos deste, é porque não laborava como verdadeiro empregado da reclamada. 
    Os depoimentos colhidos em audiência só vieram a confirmar o labor de forma autônoma. Nesse sentido, a testemunha conduzida a depor pela reclamada declarou: "que em caso de ausência não é necessário apresentar justificativa, bastando ligar com antecedência para avisar a reclamada ou enviar alguém em seu lugar" e a do recorrente respondeu: "que o reclamante não se fazia substituir e tinha como ajudante a Srª Graziela, esposa do autor (...) que o reclamante faltou por dois dias seguidos e perdeu a sua rota a qual foi dividida por dois motoristas sendo que o autor assumiu outra rota "mais picada".
    Observa-se dos depoimentos que não havia uma punição propriamente dita aos autônomos que faltassem, sendo somente retirado o serviço do dia e entregue a outro autônomo, mais uma prova de que o autor não era empregado, pois ausente a subordinação e também a pessoalidade, pois o autor era facilmente substituído por outrem. Esclareço, por oportuno, que a realização de rota definida pela empresa terceirizada não é capaz de caracterizar, por si só, a subordinação necessária na relação empregatícia.
    Assim, comprovado o labor autônomo e impessoal, correta a r. decisão de origem em não reconhecer o vínculo de emprego, pois ausentes a subordinação e a impessoalidade, requisitos ensejadores dessa forma de contratação.
    Mantenho o decidido.
    Diante da improcedência do vínculo empregatício, prejudicada a análise dos demais temas, eis que decorrentes da relação de emprego.” 
    Dessa forma, verifica-se que a decisão reclamada não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, conforme a velha e aturada jurisprudência da Corte.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente